Tribunal: CARF
Processo: 12196.001124/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.001124/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FRIGO-RIBAS LTDA E OUTROS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2005
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
Existem evidencias que indicam o interesse comum na situação que constitui o
fato gerador, razão porque deve ser mantida a solidariedade.
MULTA. FALTA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Deve ser mantida a multa quando a empresa não exibe os documentos
solicitados pela fiscalização, conforme legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001124/2007-26
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001124/2007-26

Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em face da Decisão Notificação no
06.401.4/104/2006 da Secretaria da Receita Previdenciária (fls. 305/345) que julgou
PROCEDENTE o Auto de Infração, conforme ementa:
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO.
O fato de a Empresa deixar de apresentar à Auditoria Fiscal os documentos
regularmente solicitados mediante TIAD, constitui infração ao art.33, § 2o e § 3o da lei
no 8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 35.859.316-6
(fls. 03/13), consolidado em 13/12/2005, que aplicou Multa no valor de R$ 33.052,20, em razão
da empresa não ter apresentado à fiscalização os documentos e livros relacionados com as
contribuições para à Seguridade Social solicitados através do TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos.
De acordo com Relatório Geral (fls. 49/73):
a. Em razão da existência de indícios de utilização de pessoas
interpostas como sócias da empresa, foram arrolados como
corresponsáveis os efetivos administradores da empresa;
b. Constatou-se a existência de grupo econômico de fato.
O contribuinte, Frigo-Ribas Ltda., tomou ciência do lançamento em 15/12/2005
(fl. 197) e não apresentou impugnação.
Os corresponsáveis, Antônio Batista Fernandes e Antônio Alves Fernandes & Cia
Ltda., não tiveram seus comprovantes de cientificação localizados, mas, em 03/02/2006,
apresentaram suas impugnações (fls. 205/247 - Antônio Alves Fernandes & Cia Ltda. e fls.
271/293 - Antônio Batista Fernandes), consideradas tempestivas em razão da inexistência dos
respectivos Avisos de Recebimento (AR).
O Processo foi encaminhado ao contencioso administrativo do Ministério da
Previdência Social para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no 06.401.4/104/2006,
em 31/07/2006, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o Auto de Infração, rejeitando
os argumentos suscitados nas impugnações e declarando as empresas integrantes do grupo
econômico devedoras do crédito previdenciário.
Os contribuintes tomaram ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em
15/08/2006 (AR’s - fls. 353/358).
A empresa Frigo-Ribas Ltda. não apresentou Recurso Voluntário e os
corresponsáveis, inconformados com a decisão prolatada, em 14/09/2006, tempestivamente,
apresentaram seus RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
No Recurso apresentado por Antônio Batista Fernandes (fls. 363/379), o
corresponsável se insurge contra a sua imputação como devedor solidário do passivos
previdenciários constituídos em desfavor de Frigo-Ribas Ltda.
No Recurso apresentado pela empresa Antônio Alves Fernandes & Cia Ltda. (fls.
381/401), o corresponsável se insurge contra a imputação de existência de grupo econômico e
consequente responsabilidade solidária.

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001124/2007-26

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Da Solidariedade
ANTÔNIO BATISTA FERNANDES e ANTÔNIO ALVES FERNANDES &
CIA LTDA. se insurgem contra a sua inclusão no lançamento como responsáveis tributários,
alegando, em síntese, que trata de desconsideração de personalidade jurídica e que tal prática é
abusiva; que sempre arrendou parque industrial para empresas; que não existem sócios laranjas;
e que não foi demonstrado excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
que jamais ocorreu coordenação ou realizou qualquer atividade inerente à função de sócio-
gerente na empresa "Frigo-Ribas".
A fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato e afirmou que a
solidariedade entre as empresas componentes de um mesmo grupo econômico, para fins de
recolhimento de contribuições previdenciárias, vem expressamente prevista pelo inciso IX do
artigo 30 da Lei do Custeio da Previdência Social n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, que
estabelece que as empresas que compõem grupo econômico de qualquer natureza, respondem,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes de lei.
Assevera ainda que o artigo 124 do CTN dispõe que, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
Pois bem.
Como é cediço, a solidariedade previdenciária é legal, caso se configurem
interesses comuns na situação que constitua fato gerador da obrigação principal, consoante às
regras estabelecidas nos artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001124/2007-26

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Por seu turno, a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra
especial no artigo 30, IX da Lei no 8.212/91, segundo o qual bastaria a formação do grupo
econômico para que todas as empresas que dele participem respondam individual e
conjuntamente sobre as contribuições devidas por qualquer uma delas, caso se configurem as
situações de interesse comum quanto ao fato gerador. A responsabilidade, assim, é objetiva.
Vejamos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Segundo a fiscalização, foi constatada a criação de uma pseudo-empresa, a Frigo-
Ribas Ltda., cujos sócios são pessoas que apenas emprestam o nome para fazer parte do contrato
social (denominados, vulgarmente, de sócios "laranjas"), sem jamais exercerem qualquer
atividade de gestão, comercial ou administrativa nessas empresas.
Assevera que a Frigo-Ribas iniciou suas atividades em 20/01/97, quando houve o
contrato de arrendamento, não comprovado, com a empresa Antônio Alves Fernandes & Cia
Ltda., indicando parecer um artificio usado, devido a falta de comprovação, sendo que a empresa
foi criada para atuar no ramo da arrendatária, com um dos filhos do Sr. Antônio Alves
Fernandes, o Sr. Antônio Batista Fernandes e, posteriormente, a empresa Frigo-Ribas foi passada
para pessoas cujas evidências demonstram que não tinham qualquer capacidade financeira e
técnica para atuar nesta área.
A fiscalização demonstra que os sócios da Frigo-Ribas não tem capacidade
econômica e técnica no ramo de atividade para figurarem como sócios da empresa, conforme
trecho do Relatório Geral extraído dos autos:
O Sr. Luís Alberto Soares da Costa, sócio da empresa Frigo-Ribas Ltda. é empregado da
empresa Distr. De Carnes e Derivados São Luiz Ltda. de 01/06/97 a 27/02/99, depois da
empresa Gelre Trabalho Temporário de 27/03/03 a 24/06/03 (período concomitante com
a sociedade - 06/04/99 até hoje) e na SEDEP Serv. de Entrega de Despachos e
Publicidade Ltda. de 01/11/04 até hoje (fls. 58/60).
O Sr. Pedro Rodrigues dos Santos Filho, sócio da empresa Frigo- Ribas Ltda. mora em
casa popular em Ourinhos/SP.
O sócio GIORGIO AVERS ENTE (período de 20/05/98 a 06/04/99 do Frigo-Ribas
Ltda.) foi empregado da Com. De carnes Net Bife Ltda. de 10/07/96 a 16/01/98
(empresa que o outro colega deu como antecessora da Frigo-Ribas Ltda.) com salário de
em média de 4 (quatro) salários mínimos e em 01/08/99 voltou a ser empregado na
Dallas Motel Ltda.
(fls.54/57).
O sócio GERVASIO ANTÔNIO DA COSTA (período de 20/01/97 a 20/05/98) foi
empregado do Comercial Pereira de Alimentos Ltda. de 01/08/00 a 12/01/00 com
salário médio de R$ 1.000,00 (fls. 50/53).
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001124/2007-26

Nenhum sócio da empresa Frigo-Ribas Ltda. tem bens em seu nome.
(...)
Os sócios desta empresa que constam dos contratos sociais são pessoas que não
possuem nenhum patrimônio, nem rendimentos que possam comprovar a capacidade
econômica para estabelecer uma empresa do porte de um frigorifico e, nem tampouco,
indícios de que tenha exercido qualquer atividade profissional anterior no ramo ou na
pecuária.
Da análise dos documentos e da auditoria realizada, a fiscalização constatou que
se trata de grupo econômico de fato, chamado de GRUPO FRIGORIFICO RIO PARDO, e que a
administração é realizada pelos Senhores ANTÔNIO ALVES FERNANDES e ANTÔNIO
BATISTA FERNANDES, conforme se destaca:
Da análise dos documentos encontrados na empresa Frigo-Ribas Ltda. e de outros
documentos verificados fora da empresa, a fiscalização constatou o funcionamento de
um GRUPO ECONÔMICO DE FATO com o escopo de burlar a Fazenda Pública.
GRUPO este denominado pela fiscalização de "GRUPO FRIGORIFICO RIO PARDO".
As duas empresas têm como nome de fantasia "Frigorifico Rio Pardo", conforme
relatório denominado CONEST - Consulta Dados do Estabelecimento em nossos
arquivos (fls. 30/31).
Chamamos de "GRUPO FRIGORIFICO RIO PARDO" a um conjunto de empresas
constituídas no Município de Ribas do Rio Pardo - MS (ver Titulo V, Composição do
Grupo) e administradas,
efetivamente, pelos Senhores
ANTÔNIO
ALVES
FERNANDES e ANTÔNIO BATISTA FERNANDES. Administração essa que se dá
tanto na parte financeira como na administrativa e na gerencial.
O "esquema do GRUPO-FRIGORIFICO RIBAS DO RIO PARDO, para praticar o ato
de sonegação das Contribuições Sociais de competência da União, funciona da seguinte
maneira: preliminarmente, os senhores acima citados, aproveitaram as instalações
existentes no local (de propriedade de ambos), para instituir uma Unidade Frigorifica.
Ao mesmo tempo, constituíam, paralelamente a essa Unidade Frigorifica, outra empresa
que atuava no ramo de Frigorifico, sem, no entanto, possuir qualquer instalação
frigorifica nem capital de giro e financeiro para a pratica comercial de suas atividades.
Vulgarmente essa pseudo-empresa é conhecida como empresa de "fachada" ou
"fantasma". Ela simula um contrato de arrendamento com os proprietários das
instalações.
Entretanto, os sócios da pseudo-empresa são pessoas que apenas emprestam o nome
para fazerem parte do contrato social, denominados vulgarmente de sócios "laranjas",
sem jamais exercerem qualquer atividade de gestão comercial ou administrativa nessas
empresas.
A administração e a direção das pseudo-empresas, na realidade, eram exercidas pelos
referidos senhores, cada um há seu tempo.
Com esse esquema de funcionamento, as operações que geram fatos geradores (hipótese
de incidência mais o fato imponível) para a Contribuição Social são realizadas pela
pseudo-empresa que, após qualquer procedimento de fiscalização, encerram de fato suas
atividades e seus sócios desaparecem, misteriosamente, bem como sua documentação
fiscal.
Diante disso, qualquer medida, administrativa ou judicial, no sentido de cobrar o tributo
sonegado tecnicamente será frustrada, uma vez que a pseudo-empresa não possui
qualquer bem econômico registrado em seu nome.
Verifico que existem evidencias que indicam o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001124/2007-26

Dessa forma, deve ser mantida a solidariedade da pessoa jurídica ANTÔNIO
ALVES FERNANDES & CIA LTDA. e da pessoa física ANTÔNIO BATISTA FERNANDES,
não se cogitando em ilegalidade ou irregularidade na atuação fiscal.

Assim, tendo em vista que a empresa deixou de apresentar â fiscalização os
documentos e livros relacionados com as contribuições para à Seguridade Social, deve ser
mantida a exigência da multa nos termos em que verificados no Auto de Infração (fl. 3).

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos Voluntários apresentados pelos
solidários e nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital